Tribunal: STF
Processo: RE 110153
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-05
Data de publicação: 1986-09-05

Ementa:
- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENARIA.
DÉBITO ANTERIOR A E.C. Nº 8/77. ANTES DA E.C. Nº 8/77 A CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIARIA TINHA NATUREZA TRIBUTARIA, APLICANDO-SE QUANTO A
PRESCRIÇÃO O PRAZO ESTABELECIDO NO C.T.N..
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.